Tribunal: TJSP
Processo: 1033579-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro em grupo que prevê o pagamento de capital segurado para a hipótese dos autos, da forma que foi paga pela seguradora requerida. Inexistência de qualquer diferença a ser paga. Cobrança indevida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária da parte

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro em grupo que prevê o pagamento de capital segurado para a hipótese dos autos, da forma que foi paga pela seguradora requerida. Inexistência de qualquer diferença a ser paga. Cobrança indevida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033579-29.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
DAIANE MEIRES DOMINGOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOANA
DARK ALVES GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JORGE LUIZ
DOMINGOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033579-29.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1033579-29.2018.8.26.0506.
Comarca: Ribeirão Preto.
10a Vara Cível.
Processo no 1033579-29.2018.8.26.0506.
Prolator ( a ): Juíza Rebeca Mendes Batista.
Apelante ( s ): Daiane Meires Domingos da Silva e outros.
Apelado ( s ): Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
VOTO No 49.202/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA –
GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro em
grupo que prevê o pagamento de capital segurado para a
hipótese dos autos, da forma que foi paga pela seguradora
requerida. Inexistência de qualquer diferença a ser paga.
Cobrança indevida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso
de apelação dos autores não provido, majorada a verba
honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11
do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
cobrança
proposta por DAIANE MEIRES DOMINGOS DA SILVA,
JORGE LUIZ DOMINGOS DA SILVA e JOANA DARK
GOMES DA SILVA contra ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGS E PREV S.A, sustentando os primeiros nomeados que o
genitor dos ora autores era titular de dois seguros de vida: apólice
114148, certificado no 829576, com divisão do Capital Global
Proporcional
e apólice 3419, certificado no 797359, com divisão do Capital
Global Uniforme. Aduzem que o acidente sofrido pelo genitor
ocasionou invalidez permanente parcial (amputação da falange
distal do 4o dedo da mão direita), sendo que o tornou inválido em
3% (três por cento), conforme apuração pericial realizada na fase
administrativa. Postulam a condenação da requerida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033579-29.2018.8.26.0506 -Voto no
3
pagamento da diferença entre o valor quitado administrativamente
e o realmente devido.
A respeitável sentença de folhas
195 usque 199, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido e condenou a requerente no pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, recorrem os autores
pretendendo a reforma do julgado (folhas 202/204). Alega, em suma
que não receberam o valor total englobando os dois seguros e que
não foram informados acerca do pagamento fracionado, como
alega a ora requerida. Postulam a reforma do julgado.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas antes a gratuidade concedida a autora
(folha 199) e respondido (folhas 208/215), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
de admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença
recorrida não comporta a menor censura.
Trata-se de ação de cobrança
de seguro, alegando os autores, em síntese, que não receberam o
valor total devido pela requerida, em razão do acidente com o pai
dos requerentes, o qual o tonou inválido para o labor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033579-29.2018.8.26.0506 -Voto no
4

A
ação
foi
julgada
improcedente.
Pois bem.
Em que pesem as alegações dos
autores apelante, o entendimento adotado em primeiro grau
merece ser preservado.
De início, cumpre esclarecer
que conforme contrato firmado entre a seguradora requerida e o
genitor dos autores, no certificado no 829576, possuía o capital
global de 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Já no
tocante ao certificado no 797359, o capital global era de
R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) – (folhas 172/175).
Restou constada uma
incapacidade na ordem de 03% ( três por cento ) ( folha 176 ) em
decorrência do acidente noticiado, incapacidade esta que não é
questionada pelos ora recorrentes.
Assim, ao contrário do que se
alega, foi observado pela seguradora recorrida, no momento do
pagamento, o quanto estipulado em contrato.
E assim, foi devidamente pago,
conforme indicado na respeitável decisão, in verbis:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033579-29.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Observando as divisões de cada
seguro, foi realizada a divisão do capital global por 38 (trinta e oito)
funcionários, restando o capital individual de R$19.736,84 (dezenove
mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e
R$11.052,63 (onze mil e cinquenta e dois reais e sessenta e três
centavos). Sendo a porcentagem de invalidez em 3% (três por cento), o
valor pago foi de R$592,10 (quinhentos e noventa e dois reais e dez
centavos) e R$331,58 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e oito
centavos), indenização total devida ao segurado em função do grau de
comprometimento constatado e para a limitação experimentada”.
No caso, improcede a alegação
dos recorrentes que o valor referente aos dois seguros não foi
pago, principalmente a de que quanto ao segundo contrato, nada
foi pago, eis que os documentos acostados demonstram o
contrário.
A seguradora comprovou os dois
pagamentos, referentes aos dois certificados, no valor encontrado
pela perícia na fase administrativa, conforme se constata dos
comprovantes às folhas 211e 214.
Enfim, não há diferença a ser
paga pela seguradora aos autores, como bem se decidiu em
primeiro grau.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional realizado com as contrarrazões às folhas
208/215, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
10% ( dez por cento ) devem ser majorados para 12% ( doze por
cento ), com base no artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida aos autores
beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033579-29.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação dos requerentes, majorada a verba
honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR